Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704617-92.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WASHINGTON ARLEM DE OLIVEIRA, ADRIANA APARECIDA DA ROCHA RIBEIRO RECORRIDA: ECY VIEIRA DELFINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PRESENÇA. IMPEDITIVOS PARA A SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. O magistrado entende que é aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito. 2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.1. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. 3. Jurisprudência: “(...) Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. (07022217920198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019). 4. Recurso improvido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, alegando que os documentos colacionados aos autos comprovam que inexiste qualquer ato/fato que possa lhes ser imputado como obstáculo para o adimplemento do débito da recorrida. Portanto, afirmam a necessidade de reforma do acórdão impugnado, com o afastamento da desconsideração da personalidade jurídica buscada pela recorrida. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, OAB/DF 59.422 e Alexandre da Silva Mangueira, OAB/DF 59.673. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 28, § 5o, do CDC, pois a turma julgadora decidiu que a personalidade da executada/recorrente configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente/recorrida, restando demonstrados os requisitos necessários à desconsideração. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003